Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742310-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES, JULIANA SARAIVA REATO AGRAVADO: RODRIGO SANTIAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES e JULIANA SARAIVA REATO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0737264-40.2020.8.07.0001, deferiu a pesquisa e bloqueio de valores em nome dos ora agravantes via SISBAJUD, mantida após a apresentação de embargos de declaração. A decisão de ID 42241698 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada peticionou informado a realização de acordo homologado por sentença e juntou documentos demonstrando suas afirmações. É o relatório. DECIDO. Entendo que a prolação da sentença que homologou o acordo feito pelas partes gerou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário não conhecer do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 18:37:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador